Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712159-09.2017.8.07.0020 RECORRENTE: EDGAR DIEGO HORN, MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PEDIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. MÉDICO CONVENIADO. AUSÊNCIA. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. VALOR INTEGRAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Verificando-se a ausência de inovação recursal pela Ré em sua Apelação Cível, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos Autores em contrarrazões. 2 – Segundo prevê o Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Dessa forma, não sendo a Ré entidade de autogestão, aplicável ao caso concreto a legislação consumerista. 3 – Não havendo médicos credenciados para a realização da cirurgia pediátrica de que necessitava a dependente dos Autores e contemplando o procedimento cirúrgico cobertura contratual, escorreita a condenação do Plano de Saúde ao reembolso integral dos honorários médicos. 4 – Embora a Ré alegue que dispõe de profissionais credenciados para a realização do procedimento cirúrgico em questão, não demonstra em nenhum momento que houve preterição de médico cadastrado, deixando de apontar a existência de cirurgiões credenciados para a realização da cirurgia no Distrito Federal, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório ‘quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor’, consoante estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil. 5 – A limitação do valor do reembolso à tabela apresentada pelo plano de saúde configura-se em conduta abusiva, uma vez que limitativa ao direito do consumidor, pois o procedimento cirúrgico apenas foi realizado por médico não credenciado tendo em vista a ausência de profissionais cadastrados, sendo devido, portanto, o reembolso do valor integral despendido pelos associados. 6 – Apesar de se constatar que a recusa em custear integralmente a cirurgia necessária ao restabelecimento da saúde da filha dos Autores tenha provocado aborrecimentos, não há como reconhecer o abalo moral que alegam ter sofrido, com prejuízo à sua honorabilidade, mormente em se considerando que lograram efetivar o pagamento do procedimento cirúrgico e a cirurgia foi devidamente realizada, resguardando-se a saúde da menor. Preliminar rejeitada. Ambas as Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o inadimplemento contratual de plano de saúde implica ofensa aos direitos da personalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, assim já se manifestou o STJ: “"A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009